Tribunal: CARF
Processo: 13851.901856/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901856/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.497 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
AGRI-TILLAGE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
No direito aos créditos, o ônus da prova para demonstrar a existência dos
referidos créditos cabe ao contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-las nos moldes da legislação
que a instituiu.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
Não se reconhece crédito líquido e certo, quando o contribuinte não aponta
objetivamente os erros cometidos que justificariam sua existência, nem traz
documentos que comprovem suas alegações.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13851.901697/2011-20,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901856/2011-96
Fl. 5399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901856/2011-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Fl. 5400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901856/2011-96

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.491, de 30 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido remete-se e adota-se o referido relatório como se aqui transcrito fosse.
O Acórdão do colegiado julgador do órgão da primeira instância administrativa
está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
[...]
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do
sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme os ditames do art. 13 da Lei n° 9.065/95 e art. 61, § 3o, da Lei
n° 9.430/96, uma vez que estas se coadunam com a norma hierarquicamente superior e
reguladora da matéria: Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-las nos moldes da legislação que a instituiu.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido A
empresa então interpôs o Recurso Voluntário, onde reprisa os argumentos da
Manifestação de Inconformidade
O julgamento na primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente alega a nulidade do despacho decisório em razão da falta de efetiva motivação. Pede
ao final da peça recursal que: seja conhecido e provido o recurso, a fim de reconhecer a nulidade
ou a total improcedência da glosa de compensação, conforme razões aduzidas, como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça; como pedido alternativo, em observância à verdade
material, requer a conversão em diligência.
O processo teve seu julgamento iniciado, oportunidade em que a turma acordou
por unanimidade de votos em converter os autos em diligência, para que a unidade de jurisdição
promovesse auditoria nas informações já prestadas no pedido de ressarcimento, proferindo
Despacho conclusivo quanto ao direito pretendido.
Fl. 5401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901856/2011-96

A diligência foi realizada e o processo retorna ao CARF, sendo distribuído na
forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.491, de 30 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em
lei, razão pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se de processo relativo a pedidos de
ressarcimento de IPI relativos ao 1o e 2o trimestres do ano calendário de
2005; 1o a 4o trimestres de 2008; 1o a 4o trimestre de 2009, e 1o trimestre
de 2010.
A seguir passaremos a análise do resultado da diligência, bem como da
peça recursal.
O resultado da diligência consta do Relatório Fiscal, e-fls. 5565 a 5584,
onde a fiscalização realizou uma nova análise dos pedidos da recorrente
de ressarcimento de créditos do IPI. A leitura do Relatório permite
concluir que a Recorrente foi intimada para corrigir os arquivos digitais,
bem como apresentar documentos, e-fl. 5568.

A fiscalização encontrou inconsistências na classificação fiscal entre o
arquivo digital de notas e a constante da nota fiscal. Reintimou a
recorrente, recebendo novamente arquivos com erros. A fiscalização
Fl. 5402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901856/2011-96

relata as inconsistências e a título de exemplo apresenta alertas de erros.
São diversos os alertas de inconsistências. Tais inconsistências
impossibilitaram o andamento dos trabalhos, e-fl. 5571.

A fiscalização procedeu ainda a uma verificação, por amostragem, da
idoneidade das informações prestadas. A recorrente não apresentou a
documentação necessária.

Ante ao exposto, a fiscalização opina pelo indeferimento do pleito.
Na sequência, a recorrente apresenta Manifestação sobre o Relatório
Fiscal, e-fls. 5590 a 5601. Em sua Manifestação alega que a amostra
utilizada pela auditoria não era adequada e que a fiscalização não se
utilizou de todos os meios para provar o seu direito ao crédito.
4. CONCLUSÃO.
Em razão de tudo o que foi até aqui exposto, o contribuinte se manifesta no
sentido de que o Relatório Fiscal está equivocado ao chegar à opinião de
indeferimento integral dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI, pois, o
Sr. Auditor-Fiscal deixou de cumprir adequadamente a determinação desse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Isso porque, tendo escolhido a técnica da amostragem para a realização da
auditoria, desprezou, sem qualquer fundamento ou motivação, mais de 66% das
amostras de notas com NCM divergentes. Além disso, se limitou a olhar para
arquivos digitais quando deveria, também, analisar outros documentos e
elementos levados pelo contribuinte a seu conhecimento. Sem contar o fato de
ter ignorado o pedido do contribuinte para que pedisse uma nova amostragem de
notas fiscais, possibilitando o oferecimento de maiores provas de seu direito ao
crédito, bem como ignorado os esclarecimentos sobre os avisos do sistema
acerca dos arquivos digitais.
O contribuinte não deixou de comprovar seu direito ao crédito de IPI. Suas
provas é que, apresentadas, foram desprezadas pela fiscalização. E essas são duas
situações bem diferentes.
Fl. 5403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901856/2011-96

Dessa forma, reforçando todos os argumentos recursais anteriormente tecidos,
requer-se a reforma da decisão atacada para o deferimento total dos pedidos de
ressarcimento realizados. (e-fls. 5600 e 5601)
Sobre o assunto, créditos tributários, conforme já mencionado na
Resolução no 3201-001.025 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, cabe a
recorrente o ônus da prova. O CARF tem ampla jurisprudência acerca da
obrigação do contribuinte em demonstrar seu direito.
CARF - Acórdão no 3302-004.800 do Processo 10120.009189/2002-63 Data
28/09/2017
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2002 DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE. Quanto à compensação de créditos, o ônus da prova para
demonstrar a existência dos referidos créditos cabe ao contribuinte. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.

CARF - Acórdão no 3302-005.591 do Processo 11065.003532/2010-41 Data
21/06/2018
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 ÔNUS DA PROVA. CRÉDITOS
DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA O ônus da prova do crédito
tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos
provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção do glosa é
medida que se impõe.
O Relatório Fiscal é detalhado quanto a dificuldade em se comprovar o
direito da recorrente. Seja por erros, inconsistências ou falta de
atendimento adequado as intimações da fiscalização, não vejo como
atender o pleito da recorrente. Estes são os motivos da glosa. O crédito
precisa ser líquido e certo.
CARF, Acórdão no 1301-004.070 do Processo 10480.902235/2017-92, Data
15/08/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
PERDCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. Não se reconhece crédito líquido e
certo, quando o contribuinte não aponta objetivamente os erros cometidos que
justificariam sua existência, nem traz documentos que comprovem os alegados
equívocos.
No presente caso, não se pode confirmar nem liquidez nem certeza ao
crédito. Todas as oportunidades foram dadas e a Recorrente não foi capaz
de dirimir as dúvidas quanto a documentação que fundamenta o seu
direito. A documentação é precária e repleta de erros que inviabilizam o
processo de auditoria dos créditos.
Em vista do exposto nego provimento ao crédito.
Em outro giro, a recorrente em seu Recurso Voluntário alega a
inconstitucionalidade dos juros e multa. Cita argumentos constitucionais
e jurisprudência do STF.
Sobre este ponto, também não tem razão a Recorrente.
Fl. 5404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901856/2011-96

De pronto, o CARF não tem competência para se pronunciar sobre
questões constitucionais da lei tributária, Súmula CARF no 2. Ou seja, o
local para o questionamento dos juros sob o ponto de vista constitucional
não é a esfera administrativa, mas sim a judiciária.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Os juros sobre a multa é questão que também já foi sumulada neste
CARF.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 5405
DF CARF MF
Documento nato-digital